Tribunal: TJSP
Processo: 3003977-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estaduais
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-24

Ementa:
Agravo de instrumento – Impugnação ao cumprimento de sentença – alegação de excesso de execução – Rejeição fundada na ausência de memória de cálculo na impugnação manejada pelo agravante para sustentar o excesso – aplicação do disposto no §2o do art. 535, que não exige da Fazenda Pública a apresentação de memória de cálculo – julgamento da impugnação mérito pela teoria da causa madura, nos

Ementa:
Agravo de instrumento – Impugnação ao cumprimento de sentença – alegação de excesso de execução – Rejeição fundada na ausência de memória de cálculo na impugnação manejada pelo agravante para sustentar o excesso – aplicação do disposto no §2o do art. 535, que não exige da Fazenda Pública a apresentação de memória de cálculo – julgamento da impugnação mérito pela teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3o, II do CPC - Juros sobre honorários advocatícios devidos somente a partir da configuração da mora, ou seja, após o término do prazo para cumprimento voluntário da obrigação - Precedentes do A. STJ - recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000109985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 3003977-85.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos,
em que é agravante ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada ROBERTO
DAINESI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U. Declara o 2o juiz, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de fevereiro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
instrumento
n°
3003977-85.2019.8.26.0000
Agravante: Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
Agravado: Fabio da Cruz Sousa
Comarca: Guarulhos
Vara: 2a Vara da Fazenda Pública
TJSP (voto no 15645)
Agravo
de
instrumento

Impugnação
ao
cumprimento de sentença alegação de excesso de
execução
Rejeição fundada na ausência de
memória de cálculo na impugnação manejada pelo
agravante para sustentar o excesso aplicação do
disposto no §2o do art. 535, que não exige da
Fazenda Pública a apresentação de memória de
cálculo julgamento da impugnação mérito pela
teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, §
3o, II do CPC - Juros sobre honorários advocatícios
devidos somente a partir da configuração da mora,
ou seja, após o término do prazo para cumprimento
voluntário da obrigação - Precedentes do A. STJ -
recurso provido
Agravo de instrumento manejado pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo nos autos de cumprimento de
sentença ajuizada por Fabio da Cruz Sousa, em trâmite perante a 2a
Vara de Fazenda Pública da Comarca de Guarulhos, cujo pedido
formulado em impugnação ao cumprimento de sentença foi rejeitado,
prosseguindo com a execução na forma apresentada pela parte credora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vindica a parte agravante a desconstituição da r.
interlocutória dardejada, sustentando a existência de excesso de
execução nos cálculos apresentados pela exequente. Aduz em síntese, a
admissibilidade da impugnação quanto ao alegado excesso de execução
ainda que a petição não tenha sido instruída com memória de cálculo.
Argumenta que o equívoco nos cálculos apresentados pelo exequente
consiste na aplicação de juros de mora sobre os honorários
sucumbenciais. Pondera que, excluindo-se os juros, o valor devido é de
R$ 6.339,22.
Recurso tempestivo, processado com parcial
efeito suspensivo (fls. 8/9) e contrariado (fls. 13/15).
Tal, em abreviado, o relatório.
Trata-se,
na
origem, de cumprimento de
sentença por meio do qual os exequentes, ora agravados, requerem o
pagamento de R$ 8.589,64 a título de honorários advocatícios.
Constata-se que o juízo a quo rejeitou a
impugnação por considerar que a demonstração do excesso dependeria
de que a impugnação tivesse sido instruída com memória de cálculo
nesse sentido. O magistrado de origem ponderou que “O§ 4o preserva a
regra de a alegação de excesso de execução (art. 525, §1o,V) dever ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acompanhada de demonstração especifica de sua ocorrência, sob pena de ser
rejeitada toda a impugnação, quando for este seu único fundamento (§5o).”
Em que pese aos fundamentos da interlocutória,
o recurso comporta provimento.
A alegação de excesso de execução veiculada
pela agravante não deveria ter sido liminarmente rejeitada. A norma
processual que admite a impugnação em razão do excesso de execução
impõe para a Fazenda Pública apenas o ônus de declinar o valor que
reputa correto, como se vê da redação empregada para o art. 535:
Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa
de seu representante judicial, por carga, remessa ou
meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30
(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a
execução, podendo arguir: (...)
§ 2o Quando se alegar que o exequente, em excesso
de execução, pleiteia quantia superior à resultante do
título, cumprirá à executada declarar de imediato o
valor que entende correto, sob pena de não
conhecimento da arguição.
Situação esta que é distinta da regral geral
aplicável ao cumprimento da obrigação de pagar quantia certa por
particular, porque a regra do art. 525, §4o do CPC menciona
textualmente a necessidade de que o executado apresente
demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo: in verbis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 525 (...)
§ 4o Quando o executado alegar que o exequente, em
excesso de execução, pleiteia quantia superior à
resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de
imediato o valor que entende correto, apresentando
demonstrativo discriminado e atualizado de seu
cálculo.
Nessa perspectiva, não se pode impor à
Fazenda Pública o grave ônus atinente ao não-conhecimento da
impugnação sem que lhe tenha sido franqueada, ao menos, a
oportunidade para produzir nos autos o documento reclamado.
Fato é que se o juízo a quo entende que a
apresentação do demonstrativo discriminado é imprescindível para julgar
a impugnação ao cumprimento de sentença, cumpre-lhe oportunizar que
parte junte tal documento, evitando a extinção do incidente por mero
formalismo sem respaldo legal.
Nessa perspectiva, a interlocutória deve ser
reformada para afastar a extinção da impugnação ao cumprimento de
sentença.
Tal fato, entretanto, não impõe o retorno
imediato da controvérsia ao Juízo de origem para novo pronunciamento.
Isto porque, à luz da nova legislação processual, sempre que possível o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tribunal deverá proceder ao julgamento imediato das demandas maduras
para tanto, nos termos do art. 1.013, § 3o, II do CPC. Registre-se que,
conforme, entendimento do A. STJ, a teoria da causa madura também se
aplica ao julgamento de agravos de instrumento:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.
DEFERIMENTO
DE
LIMINAR
DE
INDISPONIBILIDADE
DE
BENS.
VÍCIO
DE
FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 515, § 3o, CPC).
(...)
2. O Tribunal de origem reconheceu a apresentação
de argumentos genéricos, mas aplicou a teoria da
causa madura (CPC, art. 515, § 3o), supriu o vício de
fundamentação e manteve a decisão recorrida.
3. A recorrente sustenta impossibilidade de o
Tribunal a quo aplicar o art. 515, § 3o, do CPC em
Agravo
de
Instrumento,
amparando-se
em
precedentes do STJ que tratam da matéria de forma
sucinta.
(...)
5. A doutrina admite aplicação do art. 515, § 3o, do
CPC aos Agravos de Instrumento (Dinamarco,
Cândido Rangel. A reforma da reforma, 6a ed., São
Paulo: Malheiros, 2003, pp. 162-163; Wambier, Teresa
Arruda Alvim. Os agravos no CPC brasileiro, 4a ed.,
São Paulo: RT, 2006, pp. 349-350; Rogrigues, Marcelo
Abelha. Manual de Direito Processual Civil, 5a ed.,
São
Paulo,
RT,
pp.
643-644;
Alvim,
J.
E.
Carreira.Código de Processo Civil reformado, 7a ed.,
Curitiba, Juruá, 2008, p. 351).
6. Particularidades do caso concreto recomendam a
aplicação da teoria, sem que haja prejuízo ao
contraditório, à ampla defesa e ao dever de
fundamentação (...)
8. Recurso Especial não provido. (REsp 1215368/ES, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
01/06/2016, DJe 19/09/2016)
Sendo assim, em virtude de se tratar de
demanda exclusivamente de direito, que não demanda dilação
probatória, passa-se à análise dos fundamentos apresentados pela
Fazenda Pública.
No
caso
em
tela,
constata-se
que
a
apresentação de demonstrativo de cálculos é, de fato, desnecessária,
considerando que da análise da planilha às fls. 2, em conjunto com as
alegações da impugnante, já é possível verificar que o cerne da
irresignação da executada é o excesso corresponde aos juros aplicados
sobre o valor dos honorários advocatícios.
O título executivo judicial condenou a Fazenda
Pública ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 a título de honorários
de sucumbência. Com razão a agravante ao almejar o afastamento dos
juros de mora sobre essas verbas.
Os juros somente poderão incidir a partir do
momento em que configurada mora no pagamento, o que, na vertente
dos autos e considerado o ente público que responderá pelo crédito, não
se dará de imediato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nessa linha, os juros moratórios somente
incidirão sobre a verba honorária quando se tornar devido o pagamento
do precatório ou da requisição de pequeno valor, conforme aplicável, nos
termos do quanto já decidido pelo A. STJ:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
MORA
DO
DEVEDOR. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA.
PRECEDENTES. SÚMULA. 254 DO STF.
1. O acórdão recorrido se pronunciou no mesmo
sentido do entendimento adotado pela Segunda
Turma desta Corte, a qual já se manifestou sobre a
possibilidade de incidência de juros de mora sobre a
verba honorária quando caracterizada a mora do
devedor, não havendo necessidade de previsão
expressa na sentença exequenda, entendimento que
se coaduna com a inteligência da Súmula n. 254 do
STF: "Incluem-se os juros moratórios na liquidação,
embora omisso o pedido inicial ou a condenação".
Precedentes: REsp 771.029/MG, DJe 09/11/2009;
AgRg no REsp 1.104.378/RS, DJe 31/08/2009.
2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp
989.300/RS,
Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 24/08/2010)
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
DISCUSSÃO
SOBRE
O
TERMO
INICIAL
DE
INCIDÊNCIA
DOS
JUROS
MORATÓRIOS
NA
EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROPOSTA CONTRA A
FAZENDA
PÚBLICA
PARA
A
COBRANÇA
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PRETENSÃO
RECURSAL
EM
DESCONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. A controvérsia consiste em saber quando são
devidos juros moratórios na execução contra a
Fazenda Pública para a cobrança de honorários
advocatícios, fixados estes, na sentença exequenda,
em determinado percentual sobre o valor dado à
causa.
2. Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 458, 515 e 535
do CPC, pois, ao julgar os embargos declaratórios, o
Tribunal de origem não se devia pronunciar sobre os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arts. 20, §§ 3o e 4o, 125, I, e 293 do CPC, e 280, 389,
395 e 407 do Código Civil. Isto porque tais
dispositivos legais não são relevantes para a
resolução da controvérsia dos autos, considerado o
entendimento a seguir.
3. Esta Corte firmou sua jurisprudência no sentido de
que, quando for executada a Fazenda Pública, só
incidem juros moratórios se a verba honorária não
for paga no prazo estipulado paga o pagamento do
precatório ou da requisição de pequeno valor,
conforme o caso. Nesse sentido: REsp 1.096.345/RS,
2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de
16.4.2009; REsp 1.132.350/RS, 1a Turma, Rel. Min.
Luiz Fux, DJe de 17.12.2009; AgRg no REsp
960.026/SC, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
DJe de 2.6.2010.
4. Mesmo que não se tratasse de execução contra a
Fazenda Pública, ainda assim o recurso especial não
mereceria acolhida. Ao contrário do que pretende
fazer crer o recorrente, consta da sentença e do
acórdão recorrido que, no título judicial exequendo,
os honorários advocatícios foram fixados em 10%
sobre o valor da causa, e não sobre o valor da
condenação. Consideradas estas circunstâncias, o
segundo precedente supracitado bem espelha o
entendimento desta Corte, no sentido de que os juros
moratórios não são devidos conforme calculados
pelo recorrente, isto é, contados a partir do trânsito
em julgado da sentença que fixou os honorários
executados.
5. Recurso especial não provido. (REsp 1141369/MG, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 28/09/2010, DJe 15/10/2010)
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
JUROS
MORATÓRIOS.
TERMO
INICIAL.
1. "O termo inicial dos juros moratórios relativos aos
honorários de advogado impostos sobre o valor da
causa é a data da citação do executado no processo
de execução", Rel. Ministro CARLOS ALBERTO
MENEZES
DIREITO
no
REsp
720290/PR,
DJ
08/05/2006). Precedentes: (REsp 296.409/SP, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
DJe 21/09/2009; REsp 1060155/MS, Rel. Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MASSAMI
UYEDA,
TERCEIRA
TURMA,
DJe
23/09/2008; AgRg no REsp 987726/MT, Rel. Ministro
HUMBERTO
GOMES
DE
BARROS,
TERCEIRA
TURMA, DJ 14/12/2007) (REsp 1132350/RS, Rel. Ministro LUIZ
FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 17/12/2009)
Portanto, não havendo atraso na satisfação do
débito, não incidem juros moratórios entre a data da sentença e o
período de elaboração da conta, nem entre a data de expedição da
requisição de pequeno valor e a data do efetivo pagamento, como no
caso, à vista da não-caracterização de inadimplemento por parte do
Poder Público.
Assim,
deve
ser
acolhida
a
impugnação
apresentada pela Fazenda Pública, para reconhecer a não incidência dos
juros sobre a verba honorária devida, prosseguindo-se a execução pelo
valor de R$ 6.339,22.
Como
consectário
lógico
ao
julgamento,
condena-se o exequente a arcar com honorários de sucumbência fixados
no percentual mínimo sobre excesso apontado pela impugnante, nos
termos do art. 85, §3o, III, do CPC.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual e, sobretudo, visando a agilizar o acesso aos Tribunais
Superiores, expender, à guisa de mera recomendação, os principais
critérios que ordinariamente balizam esta Relatoria no juízo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
admissibilidade dos embargos declaratórios, os quais expressam a
compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça e do A.
Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados, prestam-se como
roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de incorrerem as
partes na sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo
segundo, do Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sistema jurídico1.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários ao
Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
1 1 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, dou
provimento ao recurso.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 49.188
Agravo de Instrumento no 3003977-85.2019.8.26.0000
Comarca: Guarulhos
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Roberto Dainesi
Interessados: Maria Bras da Silva Dainesi e Luiz Turgante Neto
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
FDF55E4
15
16
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
FEA2419
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
3003977-85.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.